Tribunal: STF
Processo: HC 266645
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 121, § 1º, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal porquanto teria sido decretada a prisão para a execução imediata da pena sem fundamentação concreta, devendo ser afastada a aplicação automática do Tema n. 1.068/RG.



    Requer-se, ao final:



    “a) O recebimento da presente Ação Constitucional com cópia dos documentos essenciais ao conhecimento do writ, eis que restam sobejamente preenchidos os requisitos legais; 



    b) Concessão de Liminar na forma de Decisão Monocrática, revogando-se a prisão preventiva, ato contínuo a expedição de alvará de soltura, diante da incompatibilidade do regime inicial semiaberto como instituto da prisão preventiva, ora vigente, como também que não pode ser aplicado o tema 1068 do STF em condenações em regime semiaberto por ofender a resolução 474 do CNJ e a SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF;



    c) Subsidiariamente, que seja determinado liminarmente que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe julgue o Habeas Corpus nº 202500377824, tendo em vista que a negativa de prestação jurisdicional ofende o direito a liberdade do Paciente; 



    d) Que seja dado impulso oficial ao feito para que seja ouvido o Ilustre representante do Ministério Público Federal com assento nesta Graduada Corte de Justiça; 



    e) Ao final, que seja dado provimento definitivo à presente ordem mandamental, concedendo a ordem de HABEAS CORPUS, nos termos requeridos no pedido liminar; 



    f) De qualquer forma, poderá, ainda de OFÍCIO, determinar que o Paciente seja liberado, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juiz singular, inclusive com o monitoramento por tornozeleira eletrônica; 



    g) Assim sendo, em caso de negativa do pedido concessão do writ, faça Vossa Excelência a distinção dos casos (distinguishing) com fundamento no Art. 315, § 2º, VI do CPP, e no Art. 927 do CPC, do Recurso Extraordinário 1.559.741/DF; 



    h) Por fim, pugna pela CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM, evitando-se, assim, a prejudicialidade do feito de alguma das hipóteses do art. 659 do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impediria o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ora, em se tratando de condenação à pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto - cujo início de execução deu-se em observância ao quanto estabelecido por esta Suprema Corte no Tema nº 1.068/RG -, relembro o teor da Súmula Vinculante nº 56, segundo a qual “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Na mesma linha de raciocínio, rememoro, à luz desse entendimento, que o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução CNJ nº 474, de 2022, a qual preconiza a intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.



    No caso em análise, as instâncias antecedentes assentaram que se justificaria a expedição, desde logo, do mandado de prisão, ainda que tenha sido estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimenro da pena.



    Pois bem, respeitado tal entendimento, penso que haveria solução mais adequada ao caso dos autos, que poderia servir de paradigma para evitar-se a prisão de condenados pelo Tribunal do Júri, com fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, em regime mais gravoso, com o consequente ajuizamento de habeas corpus e reclamações nos Tribunais, no e nesta Suprema Corte. 



    Com efeito, considerando-se a necessidade de estabelecer distinguishing em relação ao Tema nº 1.068/RG (“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”) nos casos em que a condenação imposta pelo Júri fixa como regime inicial o aberto ou semiaberto, entendo que a intimação a que se refere a Resolução CNJ nº 474 deverá ser realizada na própria sessão (para que o condenado dê início à execução da pena), evitando-se, assim, que ele (o condenado) seja preso no regime fechado (mais gravoso) para tão somente iniciar o cumprimento da pena no semiaberto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. No entanto, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo, de ofício, a ordem para determinar ao Juízo de Direito da Comarca de Japaratuba/Distrito de Pirambu/SE o recolhimento do mandado de prisão expedido e a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da pena, observado o regime inicial fixado. 



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça, a fim de que avalie a conveniência de aperfeiçoar a Resolução CNJ nº 474, de 2022, para deixar expressa a necessidade de intimação do réu condenado, na sessão do Júri, em regime inicial aberto ou semiaberto, para dar início imediato ao cumprimento da pena em casos semelhantes ao tratado nestes autos.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente